Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-35.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-35.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: GILBERTO LEAO DE ALMEIDA e outros (14)

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO URBANO. REDUÇÃO UNILATERAL DO PERCENTUAL. PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. PARCIAL REFORMA EX OFFICIO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de gari contra o Município de Água Fria, objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o vencimento base, bem como o pagamento das diferenças relativas à redução para 20%, desde março de 2016, com reflexos em verbas salariais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará julgou parcialmente procedentes os pedidos, deferindo o restabelecimento do adicional em grau máximo e os respectivos reflexos, rejeitando apenas o pedido de indenização por danos morais.

3. Apelação interposta pelo Município, alegando que o adicional depende de comprovação técnica atualizada, que houve nova perícia administrativa apontando insalubridade em grau mínimo, e que fornece EPIs adequados.

4. Contrarrazões sustentando a manutenção da sentença, com base na NR-15, Anexo 14, da Portaria 3.214/78.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a atividade exercida por gari, consistente em varrição e coleta de lixo urbano, deve ser remunerada com adicional de insalubridade em grau máximo, conforme previsão normativa, independentemente de laudo técnico individual atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE classifica como insalubre em grau máximo o trabalho com lixo urbano, sem distinções entre tipos de atividade, criando presunção legal absoluta

7. A jurisprudência trabalhista, consolidada na Súmula 448, II, do TST, reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo aos trabalhadores que mantêm contato com lixo urbano.

8. A redução do percentual por parte do Município, sem alteração das condições de trabalho ou da função exercida, revela ilegalidade do ato administrativo e violação de direito adquirido.

9. A alegação de novo laudo administrativo, desacompanhado de modificação do ambiente laboral, não tem o condão de suprimir direito consolidado.

10. O fornecimento de EPIs, quando não comprovado de forma robusta, não afasta o direito ao adicional quando este decorre de previsão normativa expressa.

11. O adicional de insalubridade, de natureza salarial, integra a base de cálculo para férias, 13º salário, terço constitucional e horas extras, conforme orientação do STJ.

12. Quanto aos consectários legais, aplica-se o art. 3º da EC 113/2021, sendo devidos IPCA-E e juros da caderneta de poupança até sua vigência e, após, unicamente a taxa SELIC.

13. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação conhecida e desprovida.

15. Sentença parcialmente reformada, de ofício, em sede de reexame necessário, para adequação dos consectários legais e para que os honorários sejam fixados na liquidação.

Tese de julgamento: “A atividade de gari, com coleta e varrição de lixo urbano, caracteriza-se como insalubre em grau máximo, por força do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78, sendo ilegal a redução unilateral do percentual de adicional, ainda que embasada em laudo técnico posterior, quando ausente modificação nas condições laborais. A alteração promovida pela EC 113/2021 implica a aplicação da taxa SELIC como único índice para fins de atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000887-35.2016.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AGUA FRIA
e como apelada
GILBERTO LEAO DE ALMEIDA e outros (14)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .